Tribunal: TJDFT
Processo: 0755154-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0755154-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELBERT JUNIO GOMES DE FREITAS, RITHS MOREIRA AGUIAR, MARINA ROBERTI SAMPAIO PACIENTE: JOCASTA PAOLA WEBER AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS A paciente –- denunciada pelo crime do art. 121, § 2o, I e IV, do CP - homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido --, foi presa em flagrante, em 26.6.24, e teve a prisão convertida em preventiva, em 5.7.24, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (ID 79465671). Sustentam os impetrantes excesso de prazo na custódia cautelar da paciente, que, presa há quase um ano e meio, ainda não foi pronunciada. Além disso, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva – a decisão carece de fundamentação idônea, sem indicar fundamento concreto que autorize a prisão provisória. E a paciente tem filha menor de 12 anos, da qual detém guarda unilateral exclusiva. Pede o relaxamento da prisão por excesso de prazo. Subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição dessa por cautelares diversas. O presente habeas corpus não foi instruído com documentos essenciais para exame da questão. Não obstante, em consulta aos autos principais, verifica-se que a paciente foi pronunciada em 15.10.25. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § único). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). Além do mais, pronunciada a paciente, incide, no caso, o entendimento consolidado na súmula 21 do e. STJ: “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Quanto aos requisitos da custódia cautelar, consta na denúncia que a paciente, no dia 26.6.24, de forma voluntária e consciente, desferiu golpe de faca nas costas de seu companheiro, enquanto esse dormia, movida por sentimento de posse, por acreditar que ele estaria envolvido em um caso extraconjugal, empreendendo fuga, logo em seguida, em direção à região sul do país, onde foi capturada pela Polícia Rodoviária Federal. Na ocasião, levava consigo sua filha de 9 anos de idade e o filho da vítima, maior incapaz. Há prova da materialidade e indícios de autoria, tanto que a sentença pronunciou a paciente. E também presente o periculum libertatis. Além da gravidade concreta do crime –- esfaquear a vítima, seu companheiro há cerca de 8 anos, enquanto ele dormia – a paciente empreendeu fuga com os filhos, após o crime, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Diante da gravidade concreta do delito e da tentativa de fuga, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa nem contra seu filho ou dependente (CPP, art. 318-A). O crime foi cometido com violência contra a pessoa. E a paciente não é imprescindível aos cuidados da criança, pois consta nos autos que ela tem avós maternos – com quem a paciente planejava deixar a criança na fuga. Não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Indefere-se a liminar. Requisitem-se as informações. Intimem-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES